Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução que rejeitou a irregularidade de representação processual, de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir, e também rejeitou a produção de provas solicitadas pela embargante. 1.1. Recurso aviado para que fosse reconhecida a inexistência de preclusão da questão relativa à representação processual, a inépcia da inicial e a inexistência de título executivo, bem como o cerceamento de defesa por violação aos dispositivos narrados no decorrer do recurso, determinando-se a análise da matéria pelo juízo a quo; e b) caso assim não se entendesse, a determinação de nova intimação da agravada para regularizar o feito, sob pena de extinção.
2. Preliminar de irregularidade da representação processual rejeitada. 2.1. No que toca à questão da irregularidade de representação processual é possível verificar que a decisão proferida na execução determinou à parte exequente que cumprisse a emenda à inicial, a qual foi realizada pela parte, oportunidade em que o requerente informou que a procuração foi assinada pelo administrador/sócio e aproveitou para juntar nova procuração contendo a identificação do representante legal. Assim, a irregularidade da inicial já foi sanada e devidamente analisada.
3. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3.1. Quanto à questão da inépcia da inicial deve-se frisar que o título que fundamenta a inicial do feito executivo é um contrato de fornecimento de isoladores de vidro e, também, há uma tabela na qual verifica-se sem qualquer dúvida o valor do débito devido, tanto em reais quanto em dólares. Nesse sentido, não há qualquer falta de possibilidade de se constatar qual o débito buscado.
4. Preliminar de interesse de agir rejeitada. 4.1. Não há se falar em falta de interesse de agir. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. 4.2. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. 4.3. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor. 4.4. No caso, verifica-se o interesse de agir da parte exequente quando se observa a busca pelo quanto devido em razão de contrato estabelecido entre as partes. 4.5. Veja: “[...]. 1. Na hipótese, evidente o interesse de agir do embargado/apelado: necessário e útil o ajuizamento da ação para obter o pagamento de título executivo extrajudicial. Se os argumentos de inadimplência se sustentam, matéria a ser analisada o mérito. [...] 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. (07021561320218070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 12/07/2022). 4.6. Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tem-se por demonstrada a existência do interesse de agir do autor, uma vez que o almejado por ele só pode ser alcançado através de uma decisão judicial.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5.1. Quanto ao cerceamento de defesa é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 5.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 5.3. No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de prova solicitados pela parte foram concedidos pelo Juízo da origem. 5.4. Afigura-se desnecessária a juntada de novos documentos fiscais, oitiva de testemunhas, bem como de perícia a ser realizada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a execução de débito decorrente de contrato firmado. 5.5. Cabe ressaltar que eventual deferimento das provas pleiteadas não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 5.6. Assim, mostrando-se desnecessária a produção das provas solicitadas para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
6. Agravo de instrumento desprovido.